Tribunal: TJSP
Processo: 2266883-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2017 - Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegado descabimento da alteração da área do imóvel. Aferição que depende de dilação probatória. Aplicação da Súmula 393 do STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266883-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
COSTA PINTO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266883-47.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31097
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2266883-47.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Costa Pinto
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Exercícios de 2013 a 2017 - Exceção de pré-executividade
rejeitada. Alegado descabimento da alteração da área do imóvel.
Aferição que depende de dilação probatória. Aplicação da Súmula
393 do STJ. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 13/14)
que rejeitou exceção de pré-executividade, em execução fiscal para cobrança de
IPTU, exercícios 2013 a 20171 tendo em vista necessidade de dilação probatória.
Argui que os documentos acostados aos autos demonstram o
descabimento da alteração da metragem do imóvel tributado para fins de cobrança
de IPTU, diante da ausência de justificativa plausível para tanto.
Alega, assim, cerceamento de defesa.
Deferida a liminar para suspender o curso da execução (fls. 164),
houve contraminuta (fls. 171/174).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Tem-se entendido que a exceção de pré-executividade é espécie
excepcional de defesa específica do processo de execução, onde o executado pode
promover defesa, independentemente de garantia do juízo, pedindo extinção do
processo por falta de preenchimento dos requisitos legais.
É mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os
embargos do devedor.
Vale a pena ressalvar que foi criação doutrinária essa possibilidade
de matéria de ordem pública (objeções processuais e substanciais), reconhecível,
1 Valor da execução atualizado até 1.6.2018: R$ 32.002,28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266883-47.2019.8.26.0000 -Voto no
3
inclusive de ofício pelo Magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ser
objeto da exceção de pré-executividade.
Outrossim, há possibilidade de serem arguidas também causas
modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente (v.g., pagamento,
decadência, prescrição, remissão, anistia, imunidade, etc.), desde que
desnecessária qualquer dilação probatória comprobatória da inviabilidade da
execução, o que não ocorre no caso dos autos.
Assim, havendo controvérsia a respeito da alteração na área
construída do imóvel tributado, de rigor concluir pela necessidade de dilação
probatória para aferição das alegações do executado, aplicando-se, na hipótese, a
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória.”
Assim, correta a rejeição da exceção de pré-executividade.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator